Tribunal: CARF
Processo: 10675.002127/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002127/2002-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.639 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO TRIANGULO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1999, 2000
CPMF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
BASE
LEGAL.
DECLARAÇÕES COM VENCIMENTO ANTERIOR A 28/08/2000 E A
PARTIR DE 28/08/2000.
O lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com
vencimento anterior a 28/08/2000, fundamenta-se no art. 11 do Decreto-Lei no
1.968, de 1982, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de
1983, por força do disposto no art. 5o, §3o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 28/08/2000, inclusive, a multa por
atraso na entrega das declarações da CPMF está prevista no art. 47 da MP no
2.037-21, de 2000, que corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP no 2.158-35,
de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002127/2002-54
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto Natal,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire,
Erika Costa Camargos Autran e Rodrigo da Costa Possas (Presidente em Exercício). Ausente,
momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 132.766, da 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir a multa regulamentar pertinente aos
períodos anteriores a vigência da MP 2.037/00, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA — CPMF
Ano-calendário: 1999, 2000
CPMF.
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÕES. IRRETROATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA n.° 2.037-
21/2000.
Somente com a entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.037-21, de 25 de
agosto de 2000 (art. 47) o atraso na entrega das declarações relativas à
CPMF passou a ser punida com a multa regulamentar.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, em síntese, que a multa pelo descumprimento de obrigação acessória depende de
previsão legal – e essa estaria inserida no Decreto-Lei 2.124/84.

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

Em despacho à fl. 213, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo em face do r.
acórdão, requerendo que sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes para determinar
o recálculo do valor das multas exigidas na forma determinada pelo art. 83 da Lei 10.833/03. E,
na hipótese de não serem acolhidos os referidos embargos, requer seja a presente recebida na
forma de contrarrazões ao recurso fazendário, ao qual deverá ser negado provimento.

Em despacho às fls. 277 a 278, os embargos de declaração foram inadmitidos.

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r
acórdão, trazendo, entre outros, que a multa por deixar de entregar as declarações de CPMF
aplicável as cooperativas devem ser estendidas a recorrente. Requer o cancelamento do auto de
infração para todos os fins de direito e, quando menos, que as multas de 50% de R$ 10.000,00
por mês ou fração de atraso sejam reduzidas para 50% de R$ 200,00 por mês ou fração de atraso,
tendo em vista a edição da Lei 10.833/03, que instituiu tratamento mais benéfico ao contribuinte.

Em ofício às fls. 384 a 385, o sujeito passivo apresenta desistência do Recurso
Especial, bem como renúncia, de forma irrevogável, a qualquer alegação de direito sobre a qual
referido recurso se funda – multa de ofício pela não apresentação de declarações de CPMF
relativas a fatos geradores ocorridos a partir de 25 de agosto de 2000), razão pela qual requer a
extinção e baixa dos apontados créditos tributários – seja pela decisão tomada no acórdão 204-
03.017, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, seja em razão da parcial desistência e
renúncia ora formalizada.

Em despacho, a Chefe da Secretaria traz:
“Tendo o interessado desistido parcialmente do recurso já formalizado,
consoante petição juntada aos autos, De Ordem, determino a devolução do
presente processo à repartição de origem, nos termos do art. 18, XIX do Anexo
II à Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009, para as providências de sua
alçada.”
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

Em ofício, pede o sujeito passivo que os autos do processo sejam remetidos
para a 3a Turma da CSRF para julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo. O que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso. Eis:
“[...] no Acórdão recorrido entendeu-se que as instituições financeiras só se
tornaram obrigadas a apresentar declarações da CPMF a partir do advento
da MP no 2.037-21, de 25 de agosto de 2000; o paradigma colacionado, em
situação fática semelhante, decidiu que mesmo antes do advento daquela
Medida Provisória, as instituições financeiras estavam obrigadas a apresentar
as aludidas declarações com base no DL no 1.968/82, com a redação do DL n2
2.065/83 e no art. 52 § 3o do DL n2 2.124/84. [...]”
Quanto ao mérito da lide, expresso minha concordância com o entendimento
expresso no acórdão recorrido – o que, peço licença para transcrever:
“[...]
De plano, deve-se dizer que não há no auto qualquer referência ao Decreto-
Lei n° 2.124/84.
Sua leitura permite enxergar:
1. que a autorização é para o Ministro e não para o Secretário da Receita
Federal; e
2. que o documento que informar a existência de crédito tributário (a
declaração) constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para sua cobrança executiva.
Esta autorização legal, deferida ao Ministro, logo foi por ele repassada ao
Secretário da Receita Federal, por meio da Portaria MF 118/84.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

Vê-se, desde logo, que estes são atributos próprios da DCTF, declaração
criada, esta sim, sob o abrigo deste decreto-lei e da sub-delegação ministerial.
Ora, a se aceitar o argumento da decisão de primeira instância, e aparte a
falta de menção do dispositivo legal definidor da penalidade, ter-se-ia que, já
no momento da criação da CPMF (1996), existia autorização legal, de mais de
dez anos, para que sobre ela também pudesse o Ministro de Estado da
Fazenda — e, quiçá, o próprio Secretário da Receita Federal — instituir
obrigações acessórias; que o descumprimento dessas obrigações acessórias já
tinha penalidade específica prevista e que o documento que a formalizasse
teria as características de título executável.
Se assim o era, por que a Lei n° 9.311 expressamente conferiu essa atribuição
ao Ministro? Mais, por que a Portaria MF 106 afirma-se fundada nesse
dispositivo e não no Decreto-Lei n° 2.124? Por fim, se se baseia na própria
Lei n° 9.311, mantém-se válida a aplicação da penalidade que está associada
a descumprimento de obrigações acessórias instituídas com base no decreto-
lei?
Já se vê que parece um exagero pretender-se preencher uma lacuna legal — a
falta de previsão de multa na Lei n° 9.311/96, que só veio a ser sanada com a
MP 2037 — recorrendo-se a um outro ato que nada tem a ver com a
obrigação ali criada.
Em conseqüência, com respeito às declarações trimestrais cujos vencimentos
tenham se dado anteriormente à edição da MP 2037-21 forçoso é concluir que
não há penalidade prevista para seu inadimplemento, sendo, por isso, de se
afastar a imposição consubstanciada no item 003, isto é, para os vencimentos
abril, julho e outubro, de 1997; janeiro, abril, julho e outubro de 1998;
janeiro, abril, julho e novembro de 1999. Nesse passo, dou provimento ao
recurso para determinar a exclusão dessas parcelas do lançamento efetuado.
Sendo assim, entendo não ser possível considerar que existia obrigação
acessória da CPMF antes do advento da MP 2.037-21.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa daquela por ela adotada, quanto ao Recurso de Especial interposto pela
Fazenda Nacional que trata em relação “à obrigatoriedade das instituições financeiras
apresentarem as declarações da CPMF antes do advento da MP no 2.037-21, de 25 de agosto
de 2000”, como passaremos a demonstrar.
A controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de apresentação das
declarações da CPMF, antes da MP no 2.037-21, de 2000, publicada no DOU de 25/08/2000,
que estatuiu nova forma de cálculo para as multas por atraso nas entregas de declarações da
CPMF, com base no art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84 e na exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982.
O processo trata de exigência da multa de ofício imposta pela não apresentação,
no prazo legal, de declarações trimestrais da CPMF relativas aos fatos geradores do 1° e 4°
trimestres de 1999, dos quatro trimestres de 2000, bem como das declarações mensais da CPMF
relativas a fatos geradores ocorridos entre março e dezembro de 2000.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento para afastar as multas
regulamentares (por atraso na entrega da declaração da DCTF, ocorrida até agosto 2000),
relativas aos períodos anteriores a vigência da MP n° 2.037, de 25/08/00, ou seja, foram
mantidas as multas relativas aos períodos de agosto a dezembro de 2000, por suposta
ausência de fundamentação legal para o referido lançamento e afastadas as multas de períodos
anteriores a agosto de 2000.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor (fl. 196):
“Com efeito, resta claro que a multa lançada somente se justifica nas hipóteses da
legislação especifica da CPMF vigente à época das supostas infrações, não
encontrando fundamento na legislação esparsa, decretos-leis, Portarias ou Instruções
Normativas que, extreme de dúvidas não poderiam instituir penalidades que se acham
sob reserva da lei (art. 97, incisos III e V, do CTN).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

Por outro lado, com relação às declarações que tiveram prazos de entrega posteriores a
25 de agosto de 2000 não vejo nenhuma mácula no lançamento eis que já em vigor a
Medida Provisória n° 2.037-21/2000. Isto posto, voto no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para excluir a multa relativa aos fatos geradores ocorridos nos
períodos anteriores à entrada em vigor da MP 2037-21”. (Grifei)
Como se vê, a questão central do presente recurso é saber se, antes do advento da
MP n° 2.037-31/2000, em agosto de 2000, havia previsão legal para aplicação de multa por
atraso na entrega da declaração trimestral de CPMF.
Pois bem. Essa matéria foi analisada recentemente por esta 3a Turma da CSRF, no
PAF no 16327.000837/2002-86, que resultou no Acórdão no 9303-010.190, de 12/02/2020, de
minha Relatoria, cujas razões de decidir, com as adaptações ao presente caso, passam a integrar
o presente julgado, para dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. Veja-se:
“(...) Preliminarmente, cabe ressaltar que temos dois tópicos do lançamento a
considerar neste debate jurídico:
(a) lançamento das multas relativas às declarações cujo prazo de entrega
ocorreu antes de setembro de 2000, e
(b) lançamento das multas relativas as declarações que deveriam ter sido
entregues posteriormente a outubro de 2000 e até janeiro de 2001.
Tal distinção faz-se necessária já que o regramento legal, quanto as multas por
não entrega de declaração de CPMF, foi sensivelmente alterado após outubro
de 2000, precisamente após a edição da MP n° 2037-2, de 25/08/2000 (e
reedições posteriores, convalidadas pelas MP's n° 2113-26 e 2158-33).
a) Das multas aplicadas antes de 25/08/2000 – base legal
Alega o Contribuinte que, antes da edição da MP no. 2.037-21, de 25/08/2000,
não havia previsão legal para aplicação da multa por atraso na entrega das
declarações trimestrais da CPMF, tampouco das Declarações Consolidadas
Mensais de CPMF (DIC).
Na decisão recorrida entendeu não ser possível tomar de empréstimo a
legislação do Imposto de Renda para fins de constituir multa pela não entrega
de Declaração de CPMF. Decidiu que, em relação ao período de abril/98 a
junho/00, não há como manter o lançamento uma vez que inexiste, na legislação
especifica, qualquer previsão de punição. "(...) Existia apenas, nos termos do
DL 2.124/84, a previsão de que o Ministro da Fazenda instituísse penalidades
para o descumprimento genérico de obrigações acessórias." Em continuidade,
afirma que o Ministro da Fazenda (MF) não tem competência para instituir
infração tributária, sob pena de afronta ao art. 112 do CTN.
Com todo respeito, entendo que não decidiu bem o Colegiado.. No que tange à
multa pela falta de entrega das Declarações de CPMF referente ao período de
abril/98 a junho/00, no Auto de Infração a fundamentação para essa exigência
está prevista inicialmente no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, que assim
dispõe:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar a Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o. (...)
§ 3° Se o formulário padronizado (§1°) for apresentado após o período
determinado, será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no parágrafo anterior. (Grifei)
Há que ser observado ainda, mais adiante, a Lei no 9.779, de 1999, na redação
de seu artigo 16, que assim se mantém:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Também, no que se refere a este período, resta evidente que o Acórdão
recorrido não observou o art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984 (citado
no Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, fl. 10). Eis o teor da aludida
norma:
"Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do
Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto -lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983. (Grifei).
Observe-se que a argumentação de que os Decretos-lei se referem
exclusivamente ao Imposto de Renda é absolutamente equivocada. A simples
leitura do dispositivo acima demonstra sua aplicação genérica a todos os
tributos administrados pela RFB.
Portanto, o Decreto-lei n° 2.124, de 1984, trata, sim, de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada a tributo federal, uma vez
que a CPMF, como se sabe, constitui inegavelmente um tributo federal.
A partir dessa autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n° 106,
de 1997, que instituiu a obrigação acessória de apresentar declaração de CPMF:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à
Secretaria da Receita Federal as seguintes informações sobre cada
contribuinte:
I – (...). (Grifei)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o
art. 2°, inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere As operações
sujeitas ao pagamento da contribuição.
Art. 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

para constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos.
Assim, restaram aos contribuintes dos arts. 1o e 2o acima citados, obrigados a
declarar as informações da CPMF previstas na Portaria do MF, sob pena de
aplicação da multa prevista no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982,
conforme determinado pelo art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984.
No §3o da art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.065, de 1983, referia-se inicialmente apenas às informações
relativas ao Imposto de Renda. Entretanto, o art. 5° do § 3o do Decreto-lei n°
2.124, de 1984, que também fundamenta o lançamento, estendeu a aplicação
dessa penalidade para todos os tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Assim, não houve desrespeito ao principio da legalidade como afirmado pela
Contribuinte. A obrigação acessória está prevista na "legislação tributária" e a
penalidade, em lei.
E mais. Entendo que não era necessária a previsão especifica de multa pelo
atraso na entrega da declaração de CPMF, pois a conjunção dos dispositivos já
permitia sua aplicação. As penalidades no direito tributário pátrio, não são
previstas especificamente em relação a cada tributo. Cito como exemplo as
penalidades previstas no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 que têm aplicação
"geral" a todos os tributos administrados pela SRF.
Por fim, é de se ressaltar que, de fato, a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória depende, sim, de previsão legal. E, no presente caso, sua
previsão está inserida no Decreto-lei n° 2.124, de 1984 ("com força de lei"),
como acima reproduzido.
b) Das multas aplicadas após 25/08/2000 – base legal
O contribuinte, nesse período, também deixou de apresentar as declarações de CPMF.
Em razão disso, sofreu lançamento com base no art. 46 da Medida Provisória (MP) n°
2.037-2, de 25/08/2000 (convalidadas pelas MP's n° 2.113-26 e 2.158-33).
Tal regramento legal quanto as multas por não entrega de declaração de CPMF foi
sensivelmente alterado após outubro de 2000, e não restou margem para dúvidas em seu
texto.
Vejamos, então, o que dispõe o badalado art. 46 da MP no 2.037-21/2000:
Art. 46. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei n o
9.311, de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 44 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas
ou omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou
outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período
determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro do
prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.002127/2002-54

(...)”.(Grifei).
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento,
reformando-se o Acórdão recorrido, para que seja reestabelecidas as multas anteriores a agosto
de 2000.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital